Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-72.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017192-72.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (RECORRENTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (RECORRIDO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN registrado(a) civilmente como MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO. PRELIMINAR. CONEXÃO. MÉRITO.
AÇÃO CÍVEL AJUIZADA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSOS NÃO ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 277570356 - R.I. no 1017192-72.2023.8.11.0055
), que manteve a sentença recorrida e condenou o Recorrente/Embargante GILBERTO DOS SANTOS em litigância de má-fé.

- PRELIMINAR.

- da conexão – julgamento único.

Conforme se vê na origem, o julgamento dos Recursos Inominados que deram origem aos presentes Embargos de Declaração, tiveram julgamento único, portanto, seguem estes apreciados na mesma forma.

- MÉRITO.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Alega a Embargante a existência de omissão e contradição na decisão de id. 277570356, sob o argumento de que não teria havido análise quanto à específica natureza da coisa julgada formada no processo anterior, o qual teria sido julgado improcedente por insuficiência de provas, o que, segundo sustenta, permitiria o ajuizamento de nova ação com base em supostas novas provas.

Ocorre, entretanto, que no processo no 0014482-77.2015.8.11.0055, houve extinção com resolução de mérito, consoante expressamente consignado na sentença e no acórdão respectivo. Assim, não é permitido ao autor ajuizar nova demanda visando à rediscussão dos mesmos fatos e do mesmo pedido anteriormente analisados, sob o pretexto de que, à época, não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Tal conduta configura clara afronta à autoridade da coisa julgada material, em violação ao disposto no art. 502 do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto à aplicação da penalidade por litigância de má-fé, esta decorre do evidente abuso no exercício do direito de recorrer, consubstanciado na interposição de recurso manifestamente protelatório, fundado em argumento já apreciado e rejeitado.

Outrossim, cumpre esclarecer que a decisão ora embargada não julgou parcialmente procedente o recurso inominado interposto pela Embargante, mas apenas manteve a sentença de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso, nos termos do art. 1013, §1o, do CPC, inexistindo qualquer contradição nesse ponto.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025